Tribunal: TJPA
Processo: 0042869-35.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0042869-35.2010.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO PEREIRA REBOUCAS, D F A DISTRIBUIDORA FORTALEZA DE ALIMENTOS LTDA - EPP

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA BANCÁRIA. DESERÇÃO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Ação de cobrança ajuizada por instituição bancária visando à recuperação de valores decorrentes de contratos de empréstimo empresarial não quitados, firmados em 2001 e 2008.

2.

Sentença de 1º grau julgou procedente o pedido e condenou os réus ao pagamento da dívida, acrescida de juros, correção monetária, custas e honorários.

3.

Apelação interposta por dois dos réus pleiteando, preliminarmente, o benefício da justiça gratuita, sob alegação de hipossuficiência da empresa (inativa) e do sócio (idoso e doente), e, no mérito, a extinção do feito por prescrição quinquenal.

4.

Pedido de gratuidade foi indeferido por ausência de comprovação objetiva da alegada incapacidade econômica. Intimações para recolhimento do preparo não foram atendidas, ensejando o reconhecimento da deserção. Agravo interno interposto contra a negativa da gratuidade também não foi conhecido, por preclusão.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) saber se é possível conceder justiça gratuita à pessoa jurídica e física com base apenas em alegações genéricas de hipossuficiência;

(ii) verificar a ocorrência de deserção por ausência de recolhimento do preparo recursal após o indeferimento da gratuidade;
(iii) analisar se o recurso de apelação pode ser conhecido mesmo após o decurso de prazo legal sem comprovação do preparo;

(iv) discutir se houve prescrição da dívida cobrada.

III. Razões de decidir

3. A concessão de justiça gratuita à pessoa jurídica exige comprovação objetiva da incapacidade financeira, conforme o art. 98 do CPC e a Súmula 481 do STJ. A ausência de documentos comprobatórios impede a concessão do benefício.

4. O não recolhimento do preparo, mesmo após intimação, caracteriza deserção do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC.

5. A interposição de pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para o agravo interno, operando-se a preclusão da matéria.

6. Diante da deserção, o recurso de apelação não pode ser conhecido (CPC, art. 932, III).

7. A análise do mérito (prescrição) torna-se prejudicada, por ausência de admissibilidade recursal.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno não conhecido, por preclusão consumativa. Apelação cível não conhecida, por deserção.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de comprovação cabal da hipossuficiência econômica da parte recorrente impede a concessão da gratuidade judiciária.

2. O não recolhimento do preparo recursal após intimação configura deserção e inviabiliza o conhecimento do recurso.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98, 99, §7º, 1.007, 1.015, V e 932, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.674.224/SP, Rel.
Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 24.04.2018; TJMG, AgInt Cv 1.0525.16.007575-6/002, Rel. Des.
Marcelo Rodrigues, j. 12.09.2017; TJRS, ED 70077375012, Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra, j. 03.07.2018.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0042869-35.2010.8.14.0301

APELANTES:
D. F. A. DISTRIBUIDORA FORTALEZA DE ALIMENTOS LTDA
e
ANTÔNIO PEREIRA REBOUÇAS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
D. F. A. DISTRIBUIDORA FORTALEZA DE ALIMENTOS LTDA
e
ANTÔNIO PEREIRA REBOUÇAS
contra sentença proferida pelo JUÍZO DA 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM no bojo da AÇÃO DE COBRANÇA.

Narram os autos que o
Banco do Brasil S/A
ajuizou
ação ordinária condenatória
contra
DFA Distribuidora Fortaleza de Alimentos Ltda
,
Antônio Pereira Rebouças
e
Célia Maria Santos Rebouças
, visando a cobrança de
R$ 259.463,37
, referentes ao inadimplemento de dois contratos de crédito empresarial firmados em 2001 e 2008 (nº 337.200.592 e 337.203.766).

Alega que os valores foram utilizados pelos réus, mas não foram pagos conforme pactuado, configurando mora.

Ao fina, requer a condenação ao pagamento do débito atualizado, acrescido de encargos, juros, custas, e honorários advocatícios de 20% (Num. 20096773 - Pág. 3/Num. 20096773 - Pág. 6).

A
DFA Distribuidora Fortaleza de Alimentos Ltda
apresentou
contestação
à ação de cobrança movida pelo
Banco do Brasil S/A
, na qual o banco busca receber o valor de
R$ 259.463,37
, referente a contratos de empréstimo bancário firmados em 2001 e 2008.

Sustenta que, embora tenha utilizado operações de crédito, sempre cumpriu suas obrigações, passando a enfrentar dificuldades financeiras em razão da cobrança abusiva de juros, especialmente juros capitalizados e encargos excessivos aplicados pelo banco.

Em
preliminar
, a requerida alega a
prescrição quinquenal
da pretensão do autor, nos termos do art. 206, §5º, I, do Código Civil, argumentando que se trata de dívida líquida e que o contrato mais antigo remonta a 2001, enquanto a ação somente foi proposta em 2010, além de a citação ter ocorrido apenas em 2017. Defende, assim, que a inércia do banco e o decurso do prazo legal impedem a exigibilidade do crédito.

No
mérito
, a contestação afirma a existência de
cláusulas abusivas
nos contratos, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor, apontando nulidades relativas à capitalização mensal de juros, juros moratórios superiores a 1% ao ano, multa contratual acima do limite legal e cobrança indevida de comissão de permanência.

Sustenta que os contratos são de adesão, excessivamente onerosos e ilegais, requerendo o reconhecimento da nulidade das cláusulas abusivas e, consequentemente, a
improcedência da ação
, com condenação do banco ao pagamento das verbas de sucumbência (20096801/ 20096802).

CÉLIA MARIA SANTOS REBOUÇAS E ANTÔNIO PEREIRA REBOUÇAS igualmente apresentaram Contestação nos autos em ID. 58664966 pg. 7-8, 58664967 pg. 1-8 reiterando a improcedência da demanda nos termos da contestação da empresa.

Na
impugnação à contestação
, o
Banco do Brasil S/A
reafirma a legalidade do contrato celebrado com a
DFA Distribuidora Fortaleza de Alimentos Ltda.
, destacando que o crédito foi regularmente disponibilizado e utilizado pelos réus.

Defende a plena validade das cláusulas contratuais, firmadas dentro da liberdade contratual e sob regulamentação do Sistema Financeiro Nacional, rebatendo a alegação de abusividade com base em jurisprudência consolidada do STJ que admite capitalização mensal de juros em contratos firmados após 31/03/2000, conforme a MP 2.170-36/2001.

O banco sustenta que as taxas de juros aplicadas seguem as práticas de mercado e que os réus não comprovaram qualquer abusividade concreta. Alega ainda que não houve fato imprevisível que justificasse a revisão contratual, e que os réus, estando inadimplentes, não podem invocar a cláusula da onerosidade excessiva.

Rejeita a tese de contrato de adesão como fator de nulidade, afirmando que a adesão, por si só, não implica em ilicitude, especialmente porque os réus buscaram voluntariamente o crédito.

Contesta a alegação de prescrição, argumentando que a ação foi ajuizada dentro do prazo legal, considerando termos aditivos posteriores.

Rechaça o pedido de redução de multa e demais encargos, defendendo que são compatíveis com as normas do mercado financeiro.

Requer, assim, a procedência da ação, com condenação integral dos réus ao pagamento do valor cobrado, além de custas e honorários de sucumbência (Num. 20096804 - Pág. 5/ Num. 20096805 - Pág. 6).

Concedido prazo para especificação de provas.

O Banco do Brasil requereu o julgamento antecipado da lide (Num. 20096807 - Pág. 3).

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

Trata-se de Ação de Ordinária de cobrança por dívida de empréstimo pactuado pelos requeridos junto com a requerente, conforme contratos acostados nos autos que comprovam que, de fato, o empréstimo fora contraído pelos mesmos. A ação dessa natureza tem o objetivo de cobrar uma dívida de alguém. Assim, existindo uma dívida vencida, a ação em apreço pode ser utilizada para forçar o devedor a realizar o pagamento.

Com efeito, há nos autos documentos que corroboram o alegado pela parte autora. Cumpre destacar que a parte ré se manifestou sobre os fundamentos sustentados pelo autor, mas não conseguiu refutar a contento o que a autora demonstrou. A autora juntou amplo lastro probatório, fazendo prova do alegado, conforme os documentos acostados, especificamente o contrato de empréstimo, planilha de débitos, evolução dos mesmos, dentre outros. Os requeridos de seu turno nada juntaram de documentos que fizessem desconstituir o direito alegado pela autora.

Refuto de plano a arguição de prescrição, posto que a prescrição deve ser afastada, uma vez que, no momento da propositura da ação, a pretensão autoral não se encontrava atingida pelo lapso prescricional quinquenal.

Neste diapasão, cumpre esclarecer que na distribuição das provas no âmbito do processo civil o ônus da prova pode ser atribuído pelo legislador, pelo juiz ou por convenção das partes. Segundo a distribuição legislativa, compete, em regra, a cada uma das partes o ônus de fornecer os elementos de prova das alegações de fato que fizer. A parte que alega deve buscar os meios necessários para convencer o juiz da veracidade do fato deduzido como base da sua pretensão/exceção, uma vez que é a maior interessada no seu reconhecimento e acolhimento. Já aos réus cabe a parte de contradizer os argumentos do autor com provas sólidas que levem o magistrado a se posicionar em favor da improcedência da demanda. Assim, ao autor cabe o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito e aos réus a prova do fato extintivo, impeditivo ou modificativo deste mesmo direito. Analisando os autos, entendo que o autor comprovou com documentos sólidos o seu direito, juntado documentos essenciais para sustentar suas alegações. Da sua parte, os réus nada trouxeram de contundente que pudesse afastar sua responsabilidade contratual.

É certo que a inadimplência da Requerida configura ato ilícito, vez que causa prejuízos ao Requerente, devendo portanto promover a reparação por todos os danos causados, nos termos do artigo 389 do CC, artigo 186 combinado com o artigo 927 do Novo Código Civil Brasileiro.

Prelecionam os citados artigos:

Art. 389
. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.

Art. 186.
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Não há dúvidas que a ação voluntaria da requerida, qual seja a inadimplência no cumprimento da sua obrigação de pagar com sua parte contratual, a contraprestação do contrato comutativo, e demais encargos violou direito e causou danos a autora.

Assim, compulsando os autos e em face dos fundamentos já aventados, restou demonstrado o prejuízo suportado pela autora e, nestes termos, a presente ação, devidamente instruída, merece lograr procedência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
,

e considerando o que mais dos autos consta,
julgo PROCEDENTE o pedido com resolução de mérito na forma do art. 485, I, do Código de Processo Civil
para condenar os réus ao pagamento do valor de

R$ 259.463,37 (duzentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e sessenta e três reais e trinta e sete centavos),

com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária a ser atualizada pelo índice INPC.

Condeno, ainda, os mesmos ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, cuja cobrança ficará suspensa em face da gratuidade concedida aos mesmos por este Juízo neste decisum.

P.R.I.C

Com o trânsito em julgado e certificado o integral recolhimento das custas, dê-se baixa e arquive-se.

Belém, 12 de abril de 2024

MARCO ANTONIO LOBO CASTELO BRANCO

Juiz de Direito da 8ª Vara Cível e Empresarial da Capital

Inconformados os reús
D.F.A. Distribuidora Fortaleza de Alimentos Ltda.
e
Antônio Pereira Rebouças
interpõem
Apelação Cível,
alegando, preliminarmente, que não têm condições de arcar com as custas processuais, pleiteando a concessão da
justiça gratuita
, com base na Súmula 481 do STJ, e informam que a empresa encontra-se inativa e que o sócio é idoso e portador de doença grave.

Os apelantes também requerem a
extinção do processo em relação à corré Célia Maria Santos Rebouças
, em razão de seu falecimento e da inexistência de bens a inventariar, fato comprovado com certidão de óbito e a abertura de inventário negativo.

No mérito, sustentam que o contrato firmado com o banco teve vencimento em 21/12/2002 e que a ação foi ajuizada apenas em novembro de 2010, ultrapassando o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 206, §5º do Código Civil.

Alegam que a sentença desconsiderou esse ponto e, com isso, violou princípios de segurança jurídica e o próprio ordenamento legal.

Defendem que a sentença merece
reforma total
, pois a cobrança feita pelo banco está fundada em contrato prescrito, o que tornaria a demanda juridicamente insustentável.

Pedem, portanto, que o Tribunal acolha a apelação, reconheça a prescrição e julgue
improcedente a ação do Banco do Brasil
, restaurando, segundo os apelantes, o verdadeiro sentido de Justiça no caso concreto (20096821 - Apelação).

Em
contrarrazões
, o
Banco do Brasil S/A
defende que a ação foi proposta dentro do prazo legal de cinco anos, conforme o art. 206, §5º, I, do Código Civil, já que o contrato possuía parcelas com vencimento até 2009 e a demanda foi ajuizada em 2010.

Argumenta que, segundo entendimento consolidado do STJ, a prescrição, em casos de dívidas parceladas, começa a contar a partir do vencimento da
última parcela
.

O banco também rebate o pedido de concessão da
justiça gratuita
, alegando que os apelantes não apresentaram prova concreta de hipossuficiência econômica. Enfatiza que a mera alegação de dificuldade financeira não basta e que é necessário comprovar a incapacidade financeira com documentos, o que não ocorreu no caso.

Ressalta que tanto a empresa quanto o sócio não demonstraram documentalmente que não podem arcar com as custas do processo, devendo, por isso, ser indeferido o pedido.

Reitera que os contratos foram firmados regularmente, com ampla documentação juntada aos autos comprovando a dívida e a inadimplência dos réus.

Destaca que os apelantes não trouxeram provas capazes de afastar sua responsabilidade contratual e que a sentença foi proferida com base em elementos sólidos.

Diante disso, requer o
desprovimento do recurso de apelação
e a
manutenção da decisão de 1º grau
em sua totalidade (20096830 - Contrarrazões).

Constatei a
ausência de preparo recursal
da apelação interposta pela
DFA Distribuidora Fortaleza de Alimentos Ltda.
e destacou que a
gratuidade da justiça para pessoa jurídica
somente pode ser concedida mediante
prova inequívoca de hipossuficiência
, conforme o art. 98 do CPC e a Súmula 481 do STJ. Diante disso, determinei a
intimação da apelante
para que, no prazo de
5 dias
, comprove sua real situação financeira, sob pena de não concessão do benefício (22266562 - Despacho).

Sem manifestação (22510563 - Certidão).

Em seguida,
indeferi o pedido de gratuidade de justiça
formulado pela
DFA Distribuidora Fortaleza de Alimentos Ltda.
, por ausência de comprovação de hipossuficiência. Determinou, conforme o art. 99, §7º do CPC, a
intimação da parte para recolher as custas recursais em 5 dias
, sob pena de
não conhecimento do recurso de apelação
. (22513741 - Despacho)

Em 16/10/2024, a
DFA Distribuidora Fortaleza de Alimentos Ltda.
e
Antônio Pereira Rebouças
reiteram pedido de
gratuidade de justiça
, alegando que a empresa está
inativa desde 2018
e que o sócio remanescente é
idoso, com doença grave (câncer)
e
sem condições financeiras
, sobrevivendo apenas com benefício por acidente de trabalho. Argumentam que o
indeferimento da gratuidade
comprometeria o
acesso à justiça
e destacam a
pendência de julgamento do Tema 1.178 no STJ
, que trata da análise da renda para concessão do benefício. Pedem, portanto, o
deferimento da gratuidade e dispensa do preparo recursal
. (22659668 - Petição)

Novamente,
indeferi o pedido de justiça gratuita
formulado pelos apelantes, por entender que
não houve comprovação cabal de hipossuficiência econômica
, tanto da pessoa jurídica quanto da pessoa física. Destaquei que a
inaptidão do CNPJ
e a
comprovação de doença
não substituem a prova objetiva de incapacidade financeira. Determinei a
intimação dos apelantes para recolher o preparo recursal em 5 dias
, sob pena de
inadmissão da apelação
. (24199101 - Decisão)

Decorrido o prazo sem o recolhimento das custas recursais (24517456 - Certidão).

Os apelantes
DFA Distribuidora Fortaleza de Alimentos Ltda.
e
Antônio Pereira Rebouças
interpõem
Agravo Interno
contra decisão monocrática que
indeferiu o pedido de justiça gratuita
, argumentando que a empresa está
inativa há anos
, sem patrimônio ou movimentação bancária, e que o Sr. Antônio é
idoso, doente e sem condições financeiras
. Alegam que a negativa da gratuidade
viola o direito de acesso à justiça
e requerem a
reconsideração da decisão ou, subsidiariamente, seu provimento pelo colegiado
, com
efeito suspensivo
para evitar prejuízo irreparável até o julgamento final. (24652253 - Petição)

Em
22 de agosto de 2025
, foi realizada
sessão de mediação virtual
no âmbito do
CEJUSC de 2º Grau
do TJPA, referente à
Apelação Cível nº 0042869-35.2010.8.14.0301
. Contudo,
nenhuma das partes compareceu
, motivo pelo qual a sessão foi encerrada e os
autos encaminhados ao gabinete
para prosseguimento do feito.

Em
27 de novembro de 2025
, foi realizada sessão de
mediação virtual
no CEJUSC de 2º Grau do TJPA, referente ao
Agravo Interno
no processo
nº 0042869-35.2010.8.14.0301
. Contudo,
nenhuma das partes compareceu
, motivo pelo qual a
mediadora Gabrielle Farias de Lima
encerrou a sessão e
encaminhou os autos ao gabinete
para prosseguimento do feito.

É O RELATÓRIO.

VOTO

DO AGRAVO INTERNO

Inicialmente, cumpre apreciar o AGRAVO INTERNO interposto sob o ID 24652253, por meio do qual os agravantes buscam a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade judiciária.

Contudo, verifica-se que o indeferimento originário do benefício foi formalizado por meio da decisão de ID 22513741, datada de 07/10/2024, contra a qual não se interpôs o recurso próprio cabível, qual seja, o agravo interno previsto no art. 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil.

Em seu lugar, os apelantes optaram por formular pedido de reconsideração (ID 22659668), o qual não possui efeito suspensivo nem interruptivo do prazo legal. Ultrapassado, portanto, o prazo legal para impugnação por meio do recurso cabível, operou-se a preclusão consumativa da matéria, restando inviabilizada sua rediscussão em sede de agravo interno, o qual, por conseguinte, não pode ser conhecido.

DA APELAÇÃO CÍVEL

Quanto à APELAÇÃO interposta por D.F.A. DISTRIBUIDORA FORTALEZA DE ALIMENTOS LTDA. e ANTÔNIO PEREIRA REBOUÇAS, verifica-se que restou caracterizada a deserção, diante da ausência de recolhimento das custas processuais, mesmo após dupla intimação para tal fim (IDs 22513741 e 24199101).

Conforme preceitua o art. 1.007 do Código de Processo Civil, o preparo é o pagamento prévio das despesas relacionadas ao processamento do recurso, perfazendo o somatório das custas processuais e do porte de remessa e de retorno dos autos, quando houver, devendo o comprovante de pagamento dos respectivos valores acompanhar a petição do recurso, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, do CPC, vejamos:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

Destaque-se que, uma vez que a parte Apelante não se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita e se quedou inerte quando lhe foi concedido o prazo para o recolhimento do preparo, o que é manifestamente inadmissível, o recurso encontra-se
deserto
, não merecendo ser conhecido, nos termos do artigo 932, III, do Código Processo Civil:

Art. 932. Incumbe ao relator:

I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;

II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Nesse sentido, o seguinte julgado:

“Agravo Interno - Agravo de Instrumento - Assistência Judiciária - Indeferimento - Preparo não recolhido - Deserção - Recurso ao qual se nega provimento.

O não recolhimento das custas no prazo assinalado após indeferimento do pedido de assistência judiciária importa na deserção, e o consequente não conhecimento do recurso.
AGRAVO INTERNO - 1.0525.16.007575-6/002 - COMARCA DE POUSO ALEGRE - 2ª VARA CÍVEL - AGRAVANTE: LOCOMOTIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE TEXTEIS INDUSTRIAIS LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AGRAVADO: ESTADO DE MINAS GERAIS (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0525.16.007575-6/002, Relator(a): Des.(a) Marcelo Rodrigues , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/09/2017, publicação da súmula em 22/09/2017)”

Logo, não comprovado o recolhimento das custas, mesmo que após oportunizada tal comprovação, inarredável o não conhecimento do recurso por manifesta inadmissibilidade
.

Finalmente, consigno não serem aplicáveis as disposições do art. 1.007, §4º, do CPC (que determina seja oportunizada à parte o recolhimento em dobro do preparo), nos termos da jurisprudência que segue:

EMENTA: AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO, POR DESERÇÃO - INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA - INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DO PREPARO - JUNTADA DO RESPECTIVO COMPROVANTE - AUSÊNCIA - PAGAMENTO FEITO NO PRAZO - IRRELEVÂNCIA - PRECEDENTES DO STJ - DESERÇÃO CONFIGURADA - INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO EM DOBRO - IMPOSSIBILIDADE. A Corte Especial do col. Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento segundo o qual a ausência de juntada dos comprovantes de pagamento do preparo a tempo e modo leva à deserção do recurso, sendo incabível que se colacionem os documentos posteriormente ao prazo assinalado. Não é permitida a juntada posterior do comprovante de pagamento preparo em razão da preclusão consumativa, mesmo que o pagamento das custas tenha ocorrido dentro do prazo recursal. Precedentes do STJ.
Indeferida a gratuidade da justiça e não comprovado o preparo, a deserção do recurso é medida que se impõe, não sendo possível que se faculte à parte o recolhimento em dobro do preparo
.

(TJ-MG - AGT: 18872354920228130000, Relator: Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 28/02/2023, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/03/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. ACOLHIMENTO.
BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PEDIDO FORMULADO DIRETAMENTE AO TRIBUNAL. INDEFERIMENTO
. APLICAÇÃO DA REGRA DO § 2º DO ART. 101 DO CPC. RECOLHIMENTO SIMPLES DO VALOR DAS CUSTAS.
INAPLICABILIDADE DO PAGAMENTO EM DOBRO PREVISTO NO § 4º DO ART. 1.007 DO CPC
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. ( Embargos de Declaração Nº 70077375012, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em 03/07/2018).

(TJ-RS - ED: 70077375012 RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Data de Julgamento: 03/07/2018, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/07/2018)

Conclui-se, portanto, que a parte apelante não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, no sentido de apresentar o correto preparo recursal, após o indeferimento da gratuidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO
, por preclusão consumativa, e
NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL
, ante a sua
deserção
, com fundamento no art. 932, inciso III, c/c art. 1.007, ambos do Código de Processo Civil.

Tendo em vista o não conhecimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da condenação em desfavor das Apelantes.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém, 23/02/2026